Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700101-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO MURILO GONÇALVES MARELLO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que houve a determinação de suspensão da exigibilidade do ITBI para fins de autorizar o agravante a registrada a aquisição do imóvel via leilão extrajudicial junto à Caixa econômica Federal. Alega a parte agravante, em síntese, que arrematou o imóvel para fins de moradia e aduz que dado início do no recolhimento do tributo ITBI, deparou-se com a adoção de tabela própria do Distrito Federal, superior ao valor de arrematação. Afirma que não teve sucesso no pleito administrativamente. É o breve relato. Decido. O artigo 3o da Lei 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” O artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Noutro passo, o STJ já decidiu que ser viável o deferimento de tutela, ainda que satisfativa, frente ao ente público: STJ. REsp 1343233/RS. (...). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3o do art. 1o, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cujas execuções produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação". (...). (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Da análise sumária dos autos, vislumbro que há prova inequívoca dos fatos e verossimilhança das alegações expendidas na inicial, bem como a plausibilidade do direito pleiteado além e sua reversibilidade frente ao ente público. Ademais, em que pese, constar como salas nota-se que o pavimento superior do imóvel é constituído por salas, apesar da terminologia, são utilizadas como moradia. Sobre o tema cabe destacar o entendimento desta turma e do STJ, quanto ao tema de base de cálculo para o ITBI: (Acórdão 1361396, 07081827920218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 26/8/2021.) (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019). Portanto, defiro a tutela antecipatória para suspender a exigibilidade do recolhimento do ITBI no valor arbitrado pelo ente distrital, a fim de não seja impedimento para o registro de transmissão da propriedade do imóvel junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator